Tribunal: TJMT
Processo: 1017628-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017628-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JOAO ALEXANDRE DO AMARAL - CPF: 621.445.299-49 (AGRAVADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – REDIRECIONAMENTO PARA O NOVO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SUMULA N.° 392, DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a substituição do polo passivo na certidão de dívida ativa, nos termos da Súmula n.° 392, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1002347-19.2022.8.11.0007, ajuizada em desfavor de JOÃO ALEXANDRE DO AMARAL, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em desfavor do novo proprietário, nos seguintes termos (ID.

121807690 – autos n.º 1002347-19.2022.8.11.0007):

“
Vistos.

Em manifestação no ID. 120216106 a parte exequente requereu o redirecionamento da execução ao atual proprietário do imóvel.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Consoante entendimento proferido pelo STJ no sentido de que é possível a substituição da CDA, antes da prolação da sentença, exclusivamente em caso de mero erro material ou formal, não sendo admissível pedido de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, por se tratar de modificação do próprio lançamento.

Inclusive, a matéria originou a Súmula 392 do STJ,
in verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

O entendimento da Corte Cidadã tem o objetivo de resguardar o direito e ampla defesa da parte, pois, para quem uma dívida tributária seja cobrada, primeiro é necessário que o Fisco realize o lançamento do tributo, momento no qual o contribuinte pode impugnar a cobrança na esfera administrativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO. NOVO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. O entendimento da Corte estadual está em consonância com a Súmula 392/STJ deste Tribunal de superveniência, no sentido de que: "
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)
".
AgRg no AREsp 551.384/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2014 e AgRg no Ag 1357867/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04/12/2013. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1534262/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015)

A propósito, tem decidido o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA O PROPRIETÁRIO REGISTRAL – TRANSFERÊNCIA DA POSSE –
REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ADQUIRENTE NO CURSO DA DEMANDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ
– HONRÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANDO ACOLHIDA – PROPORCIONALIDADE DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Dirigida a execução fiscal unicamente contra o proprietário registral do imóvel à época, cujo nome consta da CDA não se afigura possível, no curso da demanda, o redirecionamento do feito ao adquirente/possuidor, especialmente quando a transferência da posse ocorreu bem antes do fato gerador do tributo executado e do ajuizamento da ação, já que admitida a substituição da CDA apenas nas hipóteses de erro material ou formal, consoante enunciado da Súmula 392, STJ. Segundo precedente desta Corte “O lançamento e a CDA são nulos, devido o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sendo inviável a substituição da CDA, por implicar modificação do sujeito passivo (Súmula no 392 do STJ). É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido do cabimento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, quando extinta a execução fiscal” (Ap 141435/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).Recurso desprovido. (Ap 114468/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

Por isso,
INDEFIRO
o pedido de redirecionamento da execução em desfavor do novo proprietário.

INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 20 (vinte) dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento provisório.

Alta Floresta/MT, data e assinatura eletrônica.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens possuem natureza jurídica
propter rem
e, portanto, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional.

Sustenta, assim, que
“(...)
tratando-se de execução de crédito tributário relativo ao não recolhimento de IPTU, é possível a inclusão do adquirente do imóvel sobre o qual recai a obrigação no polo passivo da demanda, ainda mais quando a cessão de direitos resta incontroversa nos autos, como no caso em tela”.

Assevera que, no caso em questão,
“(...)
a Sra. Cristiane é a atual proprietária e possuidora do bem em questão há 05 (cinco) anos, residindo no local por igual período, fato este que a torna legalmente responsável pelo pagamento dos valores referentes aos impostos de tal período, sendo possível a sua inclusão no polo passivo da demanda, haja vista que no decorrer da execução fiscal, esta assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida ao declarar-se possuidora do bem desde 2018, hipótese esta que dispensa a juntada de nova CDA por parte da Exequente, haja vista que tal medida afrontaria o teor da Súmula 392 do STJ.”.

Consigna, ainda, que não se discute a alteração do sujeito passivo da execução fiscal, mas sim a inclusão da responsável tributária pelo crédito executado.

Pontua, ademais, que
“(...)
é imperioso o
redirecionamento
da presente execução fiscal
para

a atual

proprietário/possuidor
do imóvel que originou o imposto executado nos autos, eis que o redirecionamento nada mais é do que um
fenômeno

processual
em que divide o foco do processo de execução em direção ao patrimônio de terceiro que, de alguma forma, possa ser
legalmente responsabilizado

pelo

débito

exequendo
, juntamente com o devedor originário, conforme previsto no CTN”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante do exposto,
requer
a este Colendo Tribunal, por seus preclaros membros o
CONHECIMENTO
do presente recurso, com o devido
ACOLHIMENTO DO MESMO
, dando-lhe
TOTAL PROVIMENTO
para reformar a decisão
a quo
a fim de seja a atual proprietária do imóvel que originou os débitos de IPTU executados,
Cristiane

Nunes

de

Amorim
(CPF n.º 044.769.951-28), incluída no polo passivo da demanda, por ser medida de direito e justiça.

(...)”
.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1002347-19.2022.8.11.0007, ajuizada em desfavor de JOÃO ALEXANDRE DO AMARAL, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em desfavor do novo proprietário (ID.

121807690 – autos n.º 1002347-19.2022.8.11.0007).

Extrai-se dos autos que a parte agravante ingressou, em 07.04.2022, com ação base, em face da ora agravada,

JOÃO ALEXANDRE DO AMARAL, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 779/2022, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.302,75 (mil e trezentos e dois reais e setenta e cinco centavos).

Ao receber a inicial (ID. 81805689), o juízo
a quo
determinou a citação da executada via carta com aviso de recebimento, contudo, negativa (ID. 84940473).

No dia 29.07.2019, a parte exequente pugnou pela citação por oficial de justiça, no endereço: Rua Laguna, n.º 43, quadra 4A, lote 12, Bairro Vila Nova, em Alta Floresta/MT, porém, novamente, a diligência retornou negativa.

Instado a se manifestar, o ente estadual requereu a suspensão do processo executivo pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID. 95399158), o qual foi deferido (D. 98254508).

Posteriormente, a Fazenda Pública pleiteou a inclusão da Sra. Cristiane Nunes de Amorin (CPF n.º 044.769.951-28) no polo passivo da demanda na qualidade de responsável tributário do débito executado.

Sobreveio, então, a decisão ora fustigada (ID. 121807690).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando
, e
m síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens possuem natureza jurídica
propter rem
e, portanto, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, é importante mencionar que o fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano é a propriedade, o domínio útil ou a posse de qualquer título de bem imóvel, seja por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana.

Com efeito, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, em regra, não apenas o proprietário, mas também o titular do domínio útil e o possuidor são considerados contribuintes do referido imposto.

Além disso, os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, bem como os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, têm natureza jurídica
propter rem
e subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, conforme preceituam os arts. 130 e 131 do Código Tributário Nacional
,
in verbis
:

“
Art. 130.
Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.

“Art. 131.
São pessoalmente responsáveis:

I
- o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Redação dada pelo Decreto Lei nº 28, de 1966)

II
- o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III
- o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão”.

Diante disso, o contribuinte é aquele que detém o imóvel sob as condições descritas anteriormente, conforme disposto nos mencionados artigos.

Por outro lado, o art. 1.245, § 1, do Código Civil, assim como o art. 172 da Lei n.° 6.015/1973, instituem que a tradição dos bens imóveis ocorre exclusivamente com o Registro Imobiliário, momento em que o alienante deixa de ser considerado proprietário do imóvel.

Desse modo, apenas o registro no ofício imobiliário, requisito de publicidade, é capaz de alterar a titularidade da propriedade do imóvel, com eficácia
erga omnes
, porquanto pactos particulares, firmados com terceiros, só irradiam efeitos entre as partes envolvidas.

Portanto, o Contrato de Promessa de Compra e Venda não é suficiente para incluir na ação de execução fiscal a atual detentora da posse imóvel, sobretudo considerando o artigo 123, do CTN, o qual dispõe que:
“as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.

Posto isso, a existência de contrato de compra e venda, sem o devido registro no álbum imobiliário, não tem o poder de implicar, automaticamente, a transferência da propriedade do imóvel e, por consequência, a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos tributos.

Outrossim, ressalto, por oportuno, que a transferência da posse foi realizada antes do ajuizamento da ação, o que impossibilita a inclusão da Sra. Cristiane Nunes de Amorim,
neste momento processual
.

Ademais, conforme bem delineado pelo magistrado sentenciante, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que, antes da prolação da sentença de embargos, é permitida a modificação da certidão da dívida ativa, desde que para fins de retificação de erro material ou formal, não sendo admissível a alteração do sujeito passivo da execução.

Nesse contexto, a Súmula n.° 392, do STJ, estabelece:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REDIRECIONAMENTO PARA O NOVO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO - SÚMULA 392 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO FISCAL CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedada a substituição do polo passivo na CDA, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Conforme disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional, “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. No mesmo sentido, os artigos 210 e 211 da Lei Complementar nº 043/1997 (Código Tributário Municipal). (N.U 0502083-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)
5. Sentença reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1003805-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)”.

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REDIRECIONAMENTO PARA O NOVO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO FISCAL CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E MUNICIPAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É vedada a substituição do polo passivo na CDA, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Conforme disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional, “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. No mesmo sentido, os artigos 210 e 211 da Lei Complementar nº 043/1997 (Código Tributário Municipal).
(N.U 0502083-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - ALIENAÇÃO SEM A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – CONTRATO PARTICULAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO NA VIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 - DESPACHO CITATÓRIO – INTERRUPÇÃO – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC – LIBERAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE - ILEGIMITIDADE PASSIVA AFASTADA - PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal do IPTU, do proprietário do imóvel que, malgrado tenha alienado o bem a terceiro, deixa de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel.

O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a efetiva escrituração pública e a respectiva averbação na matrícula imobiliária, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.

Na Execução Fiscal proposta após a entrada em vigor da LC 118/2005, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor.
Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – o prazo prescricional é de cinco anos, contados do primeiro dia subsequente ao vencimento da exação.
São impenhoráveis os numerários contidos em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme a redação do art. 833, X do CPC.
A movimentação atípica não afasta o caráter da impenhorabilidade (REsp 1852368-GO). (N.U 0011264-55.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)”. (grifos nossos).

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024